Tribunal: STJ
Processo: 0000472-12.2009.8.05.0150
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2228077 - BA(2025/0297978-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ADENILSON VALLE GONCALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL
DA
DEFENSORIA
PÚBLICA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem afirmou ter sido intimada pessoalmente a
defensoria pública, a qual, entretanto, não se manifestou
tempestivamente, razão pela qual se extinguiu o feito. Não há como
infirmar aquele julgado sem adentrar ao reexame das citadas
provas, o que é obstado pelo teor da Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: bc78bcae-e43c-45fc-9cdb-df0a5a43aff9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2228077 - BA (2025/0297978-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ADENILSON VALLE GONCALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL
DA
DEFENSORIA
PÚBLICA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem afirmou ter sido intimada pessoalmente a
defensoria pública, a qual, entretanto, não se manifestou
tempestivamente, razão pela qual se extinguiu o feito. Não há como
infirmar aquele julgado sem adentrar ao reexame das citadas provas,
o que é obstado pelo teor da Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
​ Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
contra decisão que negou
Adenilson Valle Gonçalves
provimento ao agravo em recurso especial, em virtude da incidência da

Súmula n. 7/STJ.
Sustenta o ora agravante que (fl. 337):

É fato incontroverso nos autos que a Defensoria Pública não foi intimada
pessoalmente para se manifestar sobre o risco de extinção do feito por abandono.
Tal constatação é objetiva e decorre da análise direta de documentos constantes
nos autos, como certidões e decisões proferidas no processo originário. Assim, a
controvérsia não diz respeito à verificação de fatos, mas à análise jurídica: saber
se a ausência da intimação pessoal da Defensoria compromete, ou não, a
validade da decisão que extinguiu o feito por abandono da causa.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de
que a aplicação da
não impede o exame de controvérsias
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA53786594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:41:23
Código de Controle do Documento: 802685e5-2af1-4d09-abef-e0ae87e7760d

eminentemente jurídicas, mesmo quando estas envolvam premissas fáticas já
estabelecidas nos autos:
[...]

E conclui suas alegações argumentando que (fl. 339):

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, em violação ao art. 186,
§ 1o, do CPC, enseja nulidade absoluta, por afronta direta ao contraditório e ao
princípio da não-surpresa, consagrados nos artigos 10 e 933, caput, do Código de
Processo Civil.

Requer a reconsideração do
ou a submissão do feito ao julgamento
decisum
colegiado.
Intimada, a parte agravada permaneceu silente (fl. 350).
É o relatório.
VOTO
​ Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos no apelo, o decisório agravado não merece reparos.
A decisão combatida transcreveu excerto do voto condutor do acórdão
recorrido, em que se encontrava a afirmação de que a Defensoria foi efetivamente intimada
e instada a adotar as medidas necessária para viabilizar o prosseguimento do feito. Eis o
que consta naquele
:
decisum

O recurso não comporta acolhida.
Eis o que consta do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 285/286):
A Defensoria Pública sustentou que não foi devidamente intimada de forma
pessoal, conforme determina o artigo 186, § 1o, do CPC, o que teria
acarretado prejuízo processual.
Verifico que o artigo 186 do CPC assegura à Defensoria Pública intimação
pessoal em todos os atos do processo, configurando prerrogativa
indispensável ao pleno exercício de sua função de garantir o acesso à
justiça.
No entanto, ao compulsar os autos, verifica-se que a intimação da
Defensoria foi efetivada nos moldes processualmente previstos, não
havendo demonstração de nulidade relevante.
A recorrente também argumenta que a sentença violou o artigo 10 do CPC
ao não oportunizar manifestação prévia sobre os fundamentos que
ensejaram a extinção do feito. Embora tal direito seja inquestionável,
observa-se que a própria Defensoria Pública, nos autos, foi instada a
adotar as medidas necessárias para viabilizar o prosseguimento do feito,
sem que estas fossem realizadas em tempo hábil.
Documento eletrônico VDA53786594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:41:23
Código de Controle do Documento: 802685e5-2af1-4d09-abef-e0ae87e7760d

Ademais, o longo período de inércia constatado, aliado à ausência de
manifestação tempestiva mesmo após sucessivas oportunidades, reforça a
fundamentação da sentença recorrida.
Embora o princípio da dignidade da pessoa humana seja basilar em nosso
ordenamento jurídico, é essencial ponderar sua aplicação em consonância
com a necessidade de cumprimento das regras processuais e do regular
desenvolvimento do processo. No caso concreto, o assistido teve ampla
oportunidade de se manifestar e cumprir as diligências processuais
determinadas, mas deixou de fazê-lo, configurando abandono da causa.
Diante do exposto, entendo que a sentença recorrida foi proferida dentro
dos parâmetros legais, não havendo nulidade ou cerceamento de defesa. O
recurso de apelação não trouxe elementos suficientes para afastar os
fundamentos da decisão de origem.
A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a
questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

Como facilmente se observa, o Tribunal de origem firmou seu entendimento
sobre a inércia processual, concluindo que, "ao compulsar os autos, verifica-se que a
intimação da Defensoria foi efetivada nos moldes processualmente previstos, não
" e que "
havendo demonstração de nulidade relevante
o longo período de inércia
constatado, aliado à ausência de manifestação tempestiva mesmo após sucessivas
".
oportunidades, reforça a fundamentação da sentença recorrida
Diante disso, mantém-se a decisão agravada, firmada no teor da
Súmula n. 7/STJ.
,
ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO nega-se provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA53786594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:41:23
Código de Controle do Documento: 802685e5-2af1-4d09-abef-e0ae87e7760d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.228.077 / BA
Número Registro: 2025/0297978-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004721220098050150 4721220098050150
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADENILSON VALLE GONCALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADENILSON VALLE GONCALVES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54843233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:46:19
Código de Controle do Documento: d730be76-5649-444e-ab2a-a08ed788d332

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:46:19
Código de Controle do Documento: d730be76-5649-444e-ab2a-a08ed788d332